Tribunal: STM
Processo: 7000738-36.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. PARCIAL REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. FURTO QUALIFICADO. ART. 240, § 6º, II, DO CPM. CRIME-MEIO ABSORVIDO PELO ESTELIONATO. CONSUNÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O fato narrado na Denúncia sugere adequação típica na figura do art. 251 c/c o art. 9º, inc II, alínea "a", ambos do CPM, por ter sido praticado por militar em situação de atividade contra militar na mesma situação, diante da afronta aos bens jurídicos tutelados pela Justiça Castrense. 2. Os fatos envolvem a utilização de dados bancários e de cartões de crédito e de débito de outrem, em aplicativos de alimentação e transporte. Os cartões, em si, são mero objetos de dados bancários e não possuem valor econômico capaz de causar dano patrimonial às vítimas. 3. A doutrina aponta para a aplicação do Princípio da Consunção em benefício do acusado, indicando que quando um crime for meio necessário ou fase de preparação para a execução de outro delito mais abrangente, o primeiro será absorvido. O uso de cartões e de dados bancários em aplicativos não configuram o delito de furto, se a intenção do agente era obter vantagem em prejuízo alheio. 4. Manutenção da Decisão a quo. Desprovimento. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/05/2025 A
15/05/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000738-36.2024.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
RECORRIDO: JOÃO VICTOR SANTOS BELO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/05/2025, às 13:30, a 15/05/2025, às 18:00, na sequência 23, disponibilizada no
DE de 22/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA MANTER, NA
ÍNTEGRA, A DECISÃO DO JUÍZO DA AUDITORIA DA 7ª CJM, QUE REJEITOU
PARCIALMENTE A DENÚNCIA OFERECIDA NOS AUTOS DO IPM Nº 7000202-
09.2024.7.07.0007/PE, EM DESFAVOR DO EX-MN JOÃO VICTOR SANTOS
BELO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000738-36.2024.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
RECORRIDO: JOÃO VICTOR SANTOS BELO (ACUSADO)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. PARCIAL REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA. FURTO QUALIFICADO. ART. 240, § 6º, II, DO CPM.
CRIME-MEIO ABSORVIDO PELO ESTELIONATO. CONSUNÇÃO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O fato narrado na Denúncia sugere adequação típica na figura do art. 251 c/c
o art. 9º, inc II, alínea "a", ambos do CPM, por ter sido praticado por militar em
situação de atividade contra militar na mesma situação, diante da afronta aos
bens jurídicos tutelados pela Justiça Castrense.
2. Os fatos envolvem a utilização de dados bancários e de cartões de crédito e
de débito de outrem, em aplicativos de alimentação e transporte. Os cartões, em
si, são mero objetos de dados bancários e não possuem valor econômico capaz
de causar dano patrimonial às vítimas.
3. A doutrina aponta para a aplicação do Princípio da Consunção em benefício
do acusado, indicando que quando um crime for meio necessário ou fase de
preparação para a execução de outro delito mais abrangente, o primeiro será
absorvido. O uso de cartões e de dados bancários em aplicativos não
configuram o delito de furto, se a intenção do agente era obter vantagem em
prejuízo alheio.
4. Manutenção da Decisão a quo. Desprovimento. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em negar provimento ao Recurso do Ministério Público Militar, para manter, na
íntegra, a Decisão do Juízo da Auditoria da 7ª CJM, que rejeitou parcialmente a Denúncia
oferecida nos autos do IPM nº 70000094-77.2024.7.07.0007/PE, em desfavor do ex-MN
JOÃO VICTOR SANTOS BELO.

7000738-36.2024.7.00.0000
40001371637 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 15 de maio de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE), interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM), com fundamento no art. 516, “d”, do CPPM, contra a Decisão da
Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, que rejeitou parcialmente a
Denúncia oferecida em desfavor do ex-MN RC João Victor Santos Belo, quanto à imputação
de 3 (três) delitos de furto qualificado pelo abuso de confiança, em continuidade delitiva, (art.
240, § 6º, II, do CPM c/c o art. 80 do CPM), subsistindo a Denúncia apenas quanto à
imputação dos supostos crimes de estelionato (Art. 251 do CPM) - (RSE - Evento 4, DEC1).
O MPM ofereceu Denúncia, em 3.9.2024, em desfavor do ex-militar, alegando,
em síntese, que em março de 2024, nas dependências da Capitania dos Portos de Alagoas
(CPAL), o acusado teria, em tese, subtraído os cartões de crédito de seus colegas Cb Breno e
Cb Viana. Teria também tirado fotos dos cartões de crédito e de débito do MN RM2
Lauanderson; e, de posse desses bens, realizado compras sem a autorização das vítimas.
Nesse contexto, o ex-militar, supostamente, teria cometido três crimes de furto
qualificados por abuso de confiança e três crimes de estelionato, tudo em continuidade
delitiva (art. 240, § 6º, II, c/c o art. 80 e art. 251 c/c o art. 80, todos do CPM) (IPM - Evento
27 - Doc. DENÚNCIA 1).
Nos autos, consta que os cartões foram utilizados em aplicativos de transporte e
para comprar lanches no iFood.
Consta, também, que o acusado restituiu, via pix, ao Cb Breno o valor de R$
67,00 (sessenta e sete reais) e ao MN Luanderson os valores de R$ 47,00 (quarenta e sete
reais) e de R$ 50,00 (cinquenta reais), referentes às compras realizadas com os referidos
cartões.
Em uma primeira análise da Denúncia, a Juíza restituiu os autos ao MPM, para
complementação da peça acusatória, na forma do § 1º do art. 78 do CPPM, por entender que
não foram expostas, de modo claro, as razões de convencimento dirigidas à capitulação
jurídica de separação das condutas entre o furto e o estelionato (IPM - Evento 29).
Em Aditamento à Denúncia, o MPM manteve a imputação pelos furtos e pelos
estelionatos como crimes autônomos e insistiu na sua tese, pugnando pelo recebimento da
peça acusatória em todos os seus termos (IPM - Evento 32).
Em 10.10.2024, a Juíza Federal da Justiça Militar rejeitou a Denúncia em
relação aos crimes de furto, sob o argumento de que não haveria justa causa para a ação penal
em relação a esses delitos.
No entender da Magistrada, não houve a inversão da posse dos cartões; estes,
por si só, não possuem valor econômico; e a conduta de fotografá-los não poderia ser
equiparada à subtração.
7000738-36.2024.7.00.0000
40001371637 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 15.10.2024, o MPM interpôs o presente Recurso.
O MPM, em suas Razões Recursais, alega que as condutas ocorreram em
momentos distintos; os furtos não constituem desdobramento necessário dos estelionatos; o
cúmulo material decorreu de desígnios autônomos por parte do agente; o Princípio da
Consunção não se aplica ao caso; e os cartões de crédito e dados bancários constituem “coisa
alheia móvel”, passíveis de apreensão e perda do domínio, pugnando pelo completo
recebimento da Denúncia (RSE - Evento 4, Doc. RES2).
A Defensoria Pública, em Contrarrazões, sustenta que não há indícios dos furtos
dos cartões; houve a restituição dos valores das compras realizadas; e, se houvesse o furto, o
Princípio da Consunção seria aplicado. Por fim, requer a manutenção da Decisão atacada
(RSE - Evento 4, CONTRAZ4).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Antônio Pereira Duarte, ressalta que o conjunto
fático-jurídico não indica condutas autônomas, nem o cúmulo material com o furto,
sustentando o conhecimento do presente Recurso e, no mérito, o não provimento (RSE -
Evento 8, doc. PARECER1).
É o Relatório.

VOTO
O presente Recurso em Sentido Estrito (RSE) preenche os requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido, processado e julgado.
I – CONTEXTUALIZAÇÃO
O Ministério Público Militar (MPM) insurge-se contra a Decisão da Juíza
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, que rejeitou parcialmente a Denúncia
oferecida em desfavor do ex-MN RC JOÃO VICTOR SANTOS BELO, pelo cometimento,
em tese, de 3 (três) furtos qualificados em continuidade delitiva, (art. 240, § 6º, inciso II, do
CPM c/c o art. 80 do CPM), subsistindo a Denúncia apenas quanto à imputação dos supostos
crimes de estelionato (IPM - Evento 34).
1 – DOS FATOS
Narra a Denúncia, em síntese, que entre 10 e 13.3.2024, nas dependências da
Capitania dos Portos de Alagoas, o acusado teria, em tese, subtraído os cartões de crédito de
seus colegas Cb Breno e Cb Viana; tirado fotos dos cartões de crédito e de débito do MN
RM2 Lauanderson; e, de posse desses bens, realizado compras sem a autorização das vítimas.
Nesse contexto, o ex-militar, supostamente, teria cometido três crimes de furto
qualificados por abuso de confiança e três crimes de estelionato, tudo em continuidade
delitiva (art. 240, § 6º, II, c/c art. 80 e art. 251 c/c art. 80, todos do CPM.
7000738-36.2024.7.00.0000
40001371637 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nos autos, consta que os cartões foram utilizados em aplicativos de transporte e
para a compra de lanches no iFood (aplicativo de alimentação). Consta, também, que o
acusado restituiu, via pix, ao Cb Breno e ao MN Luanderson os valores referentes às compras
realizadas com os referidos cartões.
Em 10.10.2024, a Juíza rejeitou parcialmente a Denúncia em relação aos crimes
de furto, por entender que não havia justa causa para a ação penal, pois, na sua visão, não
ocorreu a inversão da posse dos cartões; estes, por si só, não possuem valor econômico; e a
conduta de fotografá-los não poderia ser equiparada à subtração (RSE - Evento 4, DEC1).
Em 15.10.2024, o Órgão Ministerial, irresignado, interpôs o presente Recurso
(RSE - Evento 4, Doc. RES2).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), no Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Antônio Pereira Duarte, opinou pelo
conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do RSE. (RSE - Evento 8)
II - MÉRITO
A questão gira em torno de saber se os cartões e os dados bancários podem ser
objetos materiais do crime de furto, considerando a inexistência de valor econômico desses
bens.
Importa, também, investigar se o caso poderá, em tese, ser alcançado pelo
Princípio da Consunção e, por consequência, se haveria justa causa para a Ação Penal em
relação aos furtos.
1 – RAZÕES DO MPM
O MPM sustenta, em síntese, que as condutas ocorreram em momentos
distintos e os furtos não constituem desdobramento necessário dos crimes de estelionato.
Portanto, o cúmulo material decorreu de desígnios autônomos por parte do agente e o
Princípio da Consunção não se aplica ao caso.
Ao final, aduz que os cartões de crédito e os dados bancários constituem “coisa
alheia móvel” passíveis de apreensão e perda do domínio; e o animus furandi, ínsito ao tipo
do art. 240 do CPM, independe do valor econômico atribuído ao bem subtraído (RSE -
Evento 4 - RAZREC3).
As alegações do MPM não merecem prosperar, como se verá adiante.
2 – CONTRARRAZÕES DA DEFESA
A Defensoria Pública da União (DPU), na defesa do recorrido, sustenta, em
suma, que não há indícios dos furtos dos cartões e houve a restituição dos valores das
compras realizadas.
Defende que, se houvesse furto, seria o caso de aplicação do Princípio da
Consunção. Assim, requer a improcedência do Recurso do MPM, para manter a Decisão que
rejeitou a Denúncia, por seus próprios fundamentos. (RSE- Evento 4, CONTRAZ4).
7000738-36.2024.7.00.0000
40001371637 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3 - DA TIPICIDADE DO CRIME DE FURTO
No Direito Penal Militar, o furto está previsto no art. 240 do CPM, cujo tipo
penal descreve:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena: reclusão, até seis anos.
(...)
Furto qualificado
(...)
§ 6º Se o furto é praticado:
I - (...);
II - com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza;
(...).
§ 3º Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor
econômico. (Grifos nossos).
Primeiramente, cabe ressaltar que, tanto no CPM quanto no Código Penal
comum (CP), o delito de furto encabeça o capítulo dos crimes contra o patrimônio, indicando
ser este o bem jurídico principal tutelado pela norma.
Dessa forma, não se pode falar em furto sem ofensa ao patrimônio. Nesse
sentido, é a lição da doutrina de Direito Penal:
“Da análise do tipo em estudo, fica claro que o objeto material do crime deve
ser coisa alheia móvel, economicamente apreciável.” (Grifos nossos) - CUNHA. Rogério
Sanches. Código Penal para Concursos. 5ª Ed. Salvador: Juspodivm. 2012. P. 301.
Vale destacar o conceito de patrimônio trazido pela doutrina civilista,
colacionado na obra de Cícero Robson Coimbra e Marcello Streifinger, quando se referem ao
delito de furto:
Patrimônio, como se sabe, traduz-se pelo “complexo de direitos e obrigações de
uma pessoa, suscetíveis de avaliação econômica. Integra a esfera patrimonial das pessoas,
sejam elas naturais ou jurídicas, excluindo-se a esfera meramente pessoal ou moral.” (Grifos
nossos). FIUZA, César. Direito Civil, Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 197. Citado em
Manual de Direito Penal Militar - Volume Único / Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streifinger - São Paulo, Ed. Juspodivm, 2021.
Portanto, a “coisa alheia móvel”, a que se refere o tipo penal do furto, deve,
necessariamente, possuir valor econômico. Em consequência, a tipicidade material depende
da ofensividade ao patrimônio, bem jurídico tutelado pela norma.
7000738-36.2024.7.00.0000
40001371637 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em uma breve análise da redação do art. 82 do Código Civil (CC), verifica-se
que os cartões e os dados bancários podem ser classificados como “coisas móveis”, pois são
suscetíveis de remoção e podem ser deslocados de um lugar para o outro, sem alteração de
suas características.
Ademais, da análise dos autos, resta indícios de que tais “coisas” (os cartões e
os dados) pertenciam a terceiros (as vítimas). Portanto, trata-se de “coisa móvel alheia”, pois
não pertence ao agente.
Por fim, quanto ao momento consumativo do furto, nos crimes patrimoniais, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) adotou a teoria da amotio (ou apprehensio) e firmou a
seguinte tese:
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da “res furtiva”, ainda que por
breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa
e pacífica ou desvigiada. (STJ, Tema nº 934).
Considerando que, de acordo com a narrativa dos autos, há indícios de que o
agente teria se apoderado dos cartões e dos dados bancários, ainda que por um breve período
de tempo, em tese, teria ocorrido a consumação do delito de furto.
Assim, presentes as elementares do tipo penal do furto (“subtrair coisa alheia
móvel para si”), importa saber se subsiste também a ofensividade para com o bem jurídico,
para a formação completa do tipo penal (tipicidade formal e material).
Pois bem. O cartão de crédito, por si só, não possui valor econômico, conforme
apontado pela Magistrada na Decisão impugnada. Em outras palavras, o cartão bancário não
é bem comerciável, tampouco aferível em moeda. Por consequência, a falta do bem não
promove a diminuição patrimonial da vítima.
Por isso, a conclusão que se alcança é que a subtração de cartão bancário, por si
só, não representa dano patrimonial e deve ser considerado fato atípico quanto ao crime de
furto.
Nessa linha, é o entendimento da jurisprudência:
PROCESSO
PENAL.
CRIME
MILITAR.
PRESSUPOSTOS.
CONFIGURAÇÃO.
COMPETÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PENAL. CARTÃO DE
CRÉDITO. FURTO. TIPICIDADE. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA TURMA. [...] 3. É
firme a jurisprudência do Superior Tribunal no sentido de que o cartão de crédito, bem como
o talonário de cheques, não têm, em si, valor econômico capaz de o transformar em coisa
alheia móvel suscetível de furto ou roubo. Precedentes. 4. Entendimento majoritário da Sexta
Turma, com ressalva do entendimento pessoal do Relator, a julgar típica a ação descrita na
denúncia. 5. Ordem denegada. (HC 115.803/SP, Rel. Ministro CELSO LIMONGI
(Desembargador convocado do TJ/SP), STJ, SEXTA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe
07/02/2011) (Grifos nossos).

4 - DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO NO DIREITO PENAL
7000738-36.2024.7.00.0000
40001371637 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Princípio da Consunção ou da Absorção é, juntamente com os da
Especialidade e da Subsidiariedade, um dos vetores do Direito Penal utilizados para os casos
de conflito aparente de normas.
A doutrina aponta a sua aplicação em benefício do acusado, indicando que
quando um crime for meio necessário ou fase de preparação para a execução de outro delito
mais abrangente, o primeiro será absorvido.
Nas palavras do jurista Cezar Roberto Bitencourt:
Pelo princípio da consunção, ou absorção, a norma definidora de um crime constitui meio
necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime. Em termos bem
esquemáticos, há consunção quando o fato previsto em determinada norma é compreendido
em outra, mais abrangente, aplicando-se somente esta. (Bitencourt, Cezar Roberto, Tratado de
direito penal, 14. ed., São Paulo: Saraiva, 2009, v. 1, p. 200).
Para a aplicação desse princípio é necessário que haja dependência entre as
condutas praticadas. Por essa razão, na conduta do agente que subtrai cartões de crédito para
usá-los de modo a obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, o crime-meio (furto), fica
absorvido pelo crime-fim (estelionato), em nome do Princípio da Consunção.
Dessa forma, pune-se apenas uma conduta, restando as demais absorvidas. Esse
é o entendimento da jurisprudência, conforme pode-se observar nos julgados abaixo:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA POSTERIOR
OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO - CRIME MEIO -
ESTELIONATO - CRIME FIM - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - FURTO ABSORVIDO
PELO ESTELIONATO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - (...). Descabe
condenação por Furto, se o agente subtraiu cartões de crédito para, depois, usá-los de forma
a obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, pois, nesse caso, o crime-fim de Estelionato
absorve o crime-meio de Furto, em nome do princípio da consunção. Apelo provido. Decisão
unânime. (Apelação Criminal nº 201100306602 nº único: 0000872-64.2008.8.25.0001 -
CÂMARA CRIMINAL, TJ/SE - Relator (a): Geni Silveira Schuster - Julgado em 14/06/2011).

SUBTRAÇÃO DE CÁRTULAS DE CHEQUE EM BRANCO. PREENCHIMENTO E
APOSIÇÃO DE ASSINATURA FALSA. INDUZIMENTO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA A
ERRO. CHEQUES DEVIDAMENTE COMPENSADOS. PREJUÍZO SOLIDÁRIO DO
SOLDADO OFENDIDO E DA INSTITUIÇÃO PRIVADA. CRIME-MEIO ABSORVIDO
PELO ESTELIONATO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. O fato narrado na exordial sugere adequação típica na figura do art.
251, c/c o art. 9º, inc II, alínea "a", ambos do CPM, por ter sido praticado por militar em
situação de atividade contra militar na mesma situação. (...) A subtração foi a etapa
antecedente do estelionato, crime do qual resultou o lucro indevido visado pelo agente. (...)
Provido parcialmente o recurso ministerial. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 0000006-69.2004.7.10.0010. Relator(a): Ministro(a) William de Oliveira Barros.
Julgamento: 24/06/2009, Data de Publicação: 18/11/2009).

Da análise do caso concreto, verifica-se que o acusado teria se utilizado dos
cartões e dos dados bancários de seus colegas para efetuar compras em aplicativos de
refeições e de transporte. Foi com essa finalidade que ele, em tese, teria subtraído dois
7000738-36.2024.7.00.0000
40001371637 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cartões e fotografado outro.
Assim, deduz-se que mesmo que se houvesse configurado o furto (tipicidade
formal e material), esse seria crime-meio para a prática do estelionato, pois a intenção do
agente era somente obter vantagem econômica em detrimento dos colegas, ou seja, fazer
compras com os dados bancários constantes nos cartões.
5 – CONCLUSÃO
O Direito Penal é pautado por princípios basilares, dentre os quais, o Princípio
da Ofensividade. Por esse princípio, se o bem jurídico tutelado pela norma não for atingido, a
tipicidade material do crime desconfigura-se e o fato deve ser considerado atípico.
Para que tenha efeito no mundo jurídico penal, a conduta deve ser capaz de
ofender significativamente ao bem jurídico tutelado pela norma penal. No caso do crime de
furto, o bem tutelado é o patrimônio alheio.
Analisando os autos, consta que o Acusado teria furtado cartões de crédito e de
débito para inserir dados em aplicativos de transporte e de alimentação. Há de se ressaltar que
os cartões em si, mero objetos de dados bancários, não possuem valoração econômica capaz
de causar dano patrimonial às vítimas.
Ademais, a despeito da subtração, em tese, o intuito final do agente, ao que
parece, era obter vantagem econômica em prejuízo alheio, cuja conduta será objeto de
persecução criminal no juízo de origem, tendo em vista que a Denúncia foi recebida em parte,
para que o acusado seja processado pelo crime de estelionato (art. 251 do CPM).
Cabe lembrar, por fim, que o acusado se defende dos fatos e não da tipificação
penal imposta. Assim, ao final da instrução criminal, se ficar comprovado que houve a prática
de outro delito, além do que lhe foi inicialmente imputado, o órgão julgador pode impor pena
mais grave, nos termos do art. 437, “a”, do CPPM.
O zelo do Juiz, ao analisar a peça acusatória, deve ser o de confrontar a
narrativa trazida pelo órgão Ministerial à luz dos requisitos do art. 77 do CPPM.
No caso concreto, a Magistrada, em obediência ao § 1º do art. 78 do CPPM,
antes de rejeitar a Denúncia, restituiu os autos ao Promotor de Justiça Militar para que fossem
preenchidos os requisitos essenciais, conforme se verifica do Despacho acostado ao Evento
29 do IPM (Processo relacionado - IPM nº 7000094-77.2024.7.07.0007/PE).
Portanto, em um primeiro momento, não se vislumbra a ocorrência de concurso
material no caso concreto, que enseje o recebimento da Denúncia pelos eventuais furtos
cometidos.
Desse modo, não assiste razão ao órgão ministerial.
6 – VOTO
7000738-36.2024.7.00.0000
40001371637 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso do MPM para
manter, na íntegra, a Decisão do Juízo da Auditoria da 7ª CJM, que rejeitou parcialmente a
Denúncia oferecida nos autos do IPM nº 7000094-77.2024.7.07.0007/PE, em desfavor do ex-
MN JOÃO VICTOR SANTOS BELO.
Determino, ainda, a baixa dos autos ao Juízo de origem, para o regular
prosseguimento do feito.

Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371637v4 e do código CRC ec9293d5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 26/05/2025, às 17:57:11
7000738-36.2024.7.00.0000
40001371637 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR